Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos no bojo de agravo de instrumento, no contexto de ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o fornecimento do medicamento “Exoforfehctz 320 mg + 25mg + 10mg” a idoso portador de hipertensão e diabetes. A decisão agravada manteve a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da tutela provisória deferida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa cominatória diária à Fazenda Pública é adequada nas hipóteses de fornecimento de medicamentos em ações de saúde; (ii) estabelecer se é possível a substituição da astreinte por medida coercitiva menos gravosa, como a advertência prevista no art. 77 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública demanda cautela, pois transfere à coletividade o ônus financeiro decorrente do descumprimento estatal, afetando negativamente o orçamento destinado a políticas públicas essenciais.
4. A jurisprudência do TJMT admite o afastamento da multa cominatória em ações envolvendo a Administração Pública, reconhecendo que sua aplicação pode onerar desproporcionalmente os cofres públicos sem garantia de maior efetividade.
5. Medidas previstas no art. 77, IV, §§ 2o a 5o, do CPC, revelam-se mais compatíveis com o interesse público, pois atribuem natureza sancionatória e institucional à penalidade, com destinação dos valores ao fundo de modernização do Poder Judiciário (FUNAJURIS), reforçando o caráter pedagógico da ordem judicial.
6. A substituição da multa pela advertência não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, resguarda o patrimônio público e preserva os meios coercitivos futuros, mantendo-se íntegro o comando judicial e permitindo gradualidade nas medidas de cumprimento.
7. Não houve resistência formal ao cumprimento da decisão, tampouco esgotamento das vias menos gravosas de coerção, o que justifica a revisão da técnica de execução inicialmente adotada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública pode ser afastada quando houver alternativas coercitivas menos gravosas que resguardem o interesse público primário.
2. A advertência prevista no art. 77, IV, §§ 2o a 5o, do CPC constitui técnica adequada para assegurar o cumprimento de decisões judiciais por entes estatais, sem comprometimento imediato de verbas públicas.
3. A ausência de resistência formal ao cumprimento da ordem judicial justifica a não aplicação imediata de astreintes, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:

1006884-74.2025.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:
[
MULTAS E DEMAIS SANÇÕES/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

PARTES
:

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DE ABREU - CPF: 468.451.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR ADVERTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos no bojo de agravo de instrumento, no contexto de ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o fornecimento do medicamento “
E
xoforfehctz

320 mg + 25mg + 10mg” a idoso portador de hipertensão e diabetes. A decisão agravada manteve a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da tutela provisória deferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa cominatória diária à Fazenda Pública é adequada nas hipóteses de fornecimento de medicamentos em ações de saúde; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da astreinte por medida coercitiva menos gravosa, como a advertência prevista no art. 77 do CPC.

III. Razões de decidir

A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública demanda cautela, pois transfere à coletividade o ônus financeiro decorrente do descumprimento estatal, afetando negativamente o orçamento destinado a políticas públicas essenciais.

A jurisprudência do TJMT admite o afastamento da multa cominatória em ações envolvendo a Administração Pública, reconhecendo que sua aplicação pode onerar desproporcionalmente os cofres públicos sem garantia de maior efetividade.

Medidas previstas no art. 77, IV, §§ 2o a 5o, do CPC, revelam-se mais compatíveis com o interesse público, pois atribuem natureza sancionatória e institucional à penalidade, com destinação dos valores ao fundo de modernização do Poder Judiciário (FUNAJURIS), reforçando o caráter pedagógico da ordem judicial.

A substituição da multa pela advertência não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, resguarda o patrimônio público e preserva os meios coercitivos futuros, mantendo-se íntegro o comando judicial e permitindo gradualidade nas medidas de cumprimento.

Não houve resistência formal ao cumprimento da decisão, tampouco esgotamento das vias menos gravosas de coerção, o que justifica a revisão da técnica de execução inicialmente adotada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública pode ser afastada quando houver alternativas coercitivas menos gravosas que resguardem o interesse público primário.

A advertência prevista no art. 77, IV, §§ 2o a 5o, do CPC constitui técnica adequada para assegurar o cumprimento de decisões judiciais por entes estatais, sem comprometimento imediato de verbas públicas.

A ausência de resistência formal ao cumprimento da ordem judicial justifica a não aplicação imediata de astreintes, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO
DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente federativo no bojo do recurso de agravo de instrumento.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, objetivando o fornecimento do medicamento “
Exoforfehctz
320 mg + 25mg + 10mg” a idoso diagnosticado com hipertensão e diabetes, tendo sido deferida medida liminar para compelir o ente público à entrega do fármaco, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento buscando a reforma da decisão concessiva da tutela, aduzindo, dentre outros pontos, a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, bem como a existência de obstáculos estruturais e administrativos que inviabilizariam o imediato cumprimento da obrigação imposta. A decisão monocrática manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sendo então opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Na presente insurgência, o agravante sustenta que houve omissão relevante na decisão agravada, uma vez que não houve manifestação específica sobre a argumentação relativa à inadequação e desnecessidade da multa diária aplicada.

Defende que o enfrentamento de tal questão seria obrigatório, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, os quais impõem ao julgador o dever de apreciar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes que sejam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada.

Sustenta ainda que a imposição da multa
revela-se
impertinente, sobretudo nas demandas envolvendo judicialização da saúde, nas quais a Administração Pública,
via de regra
, enfrenta dificuldades logísticas e burocráticas que impedem o imediato cumprimento das ordens judiciais, aduz que o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser a medida preferencial para cumprimento das decisões, devendo a multa cominatória ser utilizada apenas como
ultima

ratio
.

No mérito, alega que a multa diária no valor de R$ 1.000,00 representa ônus excessivo ao erário, notadamente quando a Secretaria de Estado de Saúde, por motivos alheios à sua vontade, não dispõe do produto determinado.

Requer a reconsideração da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e não sendo o caso que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado (Id.

300589851).

Sem contrarrazões, apenas registro de ciência (Id. 291014854).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso no curso do agravo de instrumento que visava à reforma de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual determinou o fornecimento do medicamento “
Exoforfehctz
320 mg + 25 mg + 10 mg” ao agravado, Sr. Sebastião Rodrigues de Abreu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O cerne do agravo interno reside na alegação de omissão na decisão que julgou os embargos de declaração, por não ter enfrentado especificamente os argumentos concernentes à inaplicabilidade e desproporcionalidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública, em afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração não incorreu em omissão, pois manteve, de forma expressa, os fundamentos que embasaram a decisão anterior, a qual examinou, de maneira suficiente e fundamentada, os elementos fáticos e jurídicos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. O juízo monocrático reconheceu a presença do periculum in mora e da plausibilidade do direito invocado, com base em robusta documentação médica e social que evidencia o estado de saúde do agravado, bem como sua condição de vulnerabilidade econômica, elementos que, por si só, justificam a imediata intervenção judicial para assegurar o tratamento medicamentoso necessário à preservação da sua vida e integridade física.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa diária imposta, é certo que sua finalidade é compelir o cumprimento tempestivo da obrigação imposta judicialmente, notadamente quando se trata de fornecimento de medicamento essencial à manutenção da saúde de idoso portador de comorbidades graves, situação que impõe ao Estado o dever de garantir a prestação efetiva do serviço público de saúde, em consonância com o art. 196 da Constituição da República.

A jurisprudência pátria admite a imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública em hipóteses excepcionais, como medida de reforço à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando restar demonstrada a mora injustificada ou a omissão reiterada do ente público. Não se pode olvidar que a multa não possui caráter punitivo, mas sim coercitivo, e sua fixação, embora sujeita a parâmetros de razoabilidade, deve ser suficientemente eficaz para garantir a execução da ordem judicial.

No caso concreto, não há elementos que indiquem excesso ou desproporcionalidade manifesta da multa fixada, tampouco demonstração de que a medida seja inviável sob o ponto de vista financeiro ou logístico. O valor de R$ 1.000,00 diários está dentro do patamar usualmente adotado em casos semelhantes e reflete o grau de urgência da prestação determinada, não havendo, até o momento, demonstração de que a Administração Pública tenha adotado todas as providências necessárias para o imediato cumprimento da obrigação.

Ademais, a simples invocação de dificuldades administrativas ou estruturais não afasta a responsabilidade do ente público, tampouco o cumprimento de decisão judicial regularmente proferida. Eventual alegação de impertinência ou substituição da multa por bloqueio judicial de verbas públicas poderá ser analisada no momento oportuno, inclusive mediante requerimento específico na instância de origem, conforme evolução do cumprimento da medida. Não cabe, nesta fase, acolher a pretensão recursal para afastar ou substituir a medida coercitiva adotada, mormente quando ausente qualquer demonstração concreta de prejuízo desarrazoado ou impossibilidade de cumprimento.

Por fim, deve-se registrar que a decisão agravada
encontra-se
em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os fixados no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e na tutela do direito fundamental à saúde, bem como com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se
incólume
a decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de omissão relevante.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos no bojo de agravo de instrumento. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, com a pretensão ao fornecimento do medicamento “
Exoforfehctz
320 mg + 25mg + 10mg” a idoso portador de hipertensão e diabetes, com tutela provisória deferida, impondo multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O agravante sustenta que houve omissão relevante na decisão monocrática, por não ter sido enfrentada, de forma específica, a argumentação relativa à inadequação e desnecessidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública.

Defende que, em demandas envolvendo judicialização da saúde, a imposição de multa revela-se impertinente, diante das dificuldades logísticas e administrativas enfrentadas pela Administração Pública. Sustenta que o bloqueio judicial de verbas públicas seria
medida
mais eficaz e menos onerosa ao erário.

Com razão o recorrente.

É certo que se afigura necessária a adoção de mecanismos que garantam a efetividade da decisão judicial, já que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado. A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Contudo, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública merece uma análise mais aprofundada. A utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT – Apelação Cível no 0001306-63.2014.8.11.0088, Relator Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”

(TJMT – Apelação Cível no 0021349-80.2017.8.11.0002, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 30/10/2019).

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das
astreintes
, destinadas ao benefício direto das partes, por instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Nesse contexto, a aplicação das medidas previstas no artigo 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, c/c artigo 97 do Código de Processo Civil, mostra-se mais adequada, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça. O artigo 77 do CPC, no ponto de interesse, estabelece que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts
. 523, § 1o, e 536, § 1o.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Confira-se, ainda, a respeito da temática, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1o, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do
contempt

of

court
de larga utilização no sistema da common
law
. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo.
6 .
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o.
8 .
Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441).

Logo, a medida aqui proposta tem por escopo resguardar verbas públicas de natureza indisponível, cuja destinação se submete ao regime constitucional de legalidade e vinculação orçamentária. A imposição prematura de multa pecuniária sobre o ente público — sobretudo sem a prévia intimação específica para cumprimento da ordem judicial — pode representar afronta ao interesse público primário, especialmente quando inexiste, até o momento, resistência formal ao cumprimento.

Assim, o respeito à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do patrimônio estatal impõe ao magistrado a busca por soluções coercitivas menos gravosas, desde que eficazes, como a advertência, que não acarreta comprometimento imediato de recursos públicos, mas mantém íntegra a força da ordem judicial e os meios para sua futura execução coercitiva, se necessário, além de não comprometer o comando judicial em si, mas, apenas, ajustar a técnica de sua efetivação, priorizando a prudência, o zelo com os cofres públicos e a escalada gradual das medidas coercitivas.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
prover
o agravo interno e
afastar a aplicação de multa diária
, para substituí-la pela advertência de que o descumprimento da ordem judicial poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 77, IV, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, sujeitando-se o responsável ao pagamento de multa, a ser revertida ao fundo de modernização do Poder Judiciário - FUNAJURIS (artigo 302, do COJE-MT, c/c art. 97, do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
YALE SABO MENDES
(
1o

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do
e.
2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025